Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011572-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), JOAO VITOR MEDULA - CPF: 465.603.498-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – AR ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

Na espécie, a notificação extrajudicial que visava constituir o devedor em mora foi encaminhada para endereço diverso do constante no contrato, de modo que não se configura válida a notificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº 1011572-92.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOAO VITOR MEDULA,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, condenando o Autor ao pagamento de custas remanescentes.

O Apelante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
entendeu pela ausência de constituição em mora, por ter o AR de notificação extrajudicial retornado com a informação “mudou-se”, determinou a emenda da inicial e extinguiu o feito.

Sustenta que todos os requisitos da petição inicial estão presentes, com o correto endereçamento da notificação, com as partes devidamente qualificadas e instruída com os documentos necessários.

Assevera que houve a comprovação da mora, com a notificação devidamente enviada ao correto endereço do Apelado constante do contrato, atingindo sua finalidade de dar ciência ao mesmo de sua dívida, constituindo-o em mora.

Consigna que atendido o disposto no art. 928, do CPC, a medida de efeito seria o deferimento da liminar inaudita
altera pars
, para que o Apelante possa ser reintegrado na posse do veículo, ressaltando os direitos assegurados pelos arts. 119 e 524, ambos do Código Civil.

Argumenta que o Apelado deixou de agir com boa-fé, quando não comunicou ao Apelante seu novo endereço, sendo, inclusive, obrigação contratual. Destaca que há entendimento jurisprudencial de que a notificação que retorna com a informação de “mudou-se” é válida, bastante para constituição em mora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos do pleito autoral.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, o AR de notificação extrajudicial que retorna com a informação “mudou-se”.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, ante ao indeferimento da inicial, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante de notificação do Devedor, contudo, negativo por motivo “mudou-se” (ID 52658289).

Não há como negar-se que não há a mínima comprovação da notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência.

O Credor, não logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. (...)

Para comprovação da mora, é indispensável que a notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados insuficiente, bem como não realizou protesto extrajudicial após o esgotamento das tentativas de notificação.

De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial.

Portanto, JULGO EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no artigo 485, I, c/c artigo 321, § único, ambos do CPC, eis que indefiro a petição inicial.” (ID. 90050032).

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n.º 422860034, para aquisição de veículo no valor de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais) e financiada em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.044,23 (um mil e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), relativo ao veículo Renault Kwid Zen, ano/modelo 2020/2020 (ID. 90050015 - Pág. 2).

Importa destacar que a notificação extrajudicial destinada ao Apelado não foi entregue, retornando o AR com a informação “mudou-se”, o que, em tese, ante ao acima pontuado, seria suficiente para constituir o devedor em mora.

Contudo, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço Rua S. Paulo, n° 220, Bairro Jd. Novo Hor, CEP 78058-689 (ID. 90050016 - Pág. 2), enquanto no contrato mencionado alhures consta, como sendo o endereço do Apelado, Rua Maria Dimpina Lobo Duarte, n° 606, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-360.

De modo que o endereço constante na notificação é diverso do consignado no contrato firmado entre as partes, não havendo ainda qualquer menção e comprovação de que o endereço de destino da notificação se trate de endereço informado pelo devedor.

Em razão do insucesso da notificação extrajudicial,
in casu
, imperioso buscar outro meio para constituir o devedor em mora, motivando a determinação de emenda da exordial, não atendida, não merecendo a sentença recorrida qualquer reforma.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – NOTIFICAÇÃO – ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA.

Não demonstrada a regular constituição em mora do devedor, mesmo após a determinação de emenda da inicial, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. (TJMG – AC – 5176754-93.2020.8.13.0024, Rel. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/06/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2021.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021